Tribunal: STF
Processo: RE 1507866
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “Recurso inominado. Aposentadoria especial. Policial civil. Servidor que ingressou no serviço público antes da publicação da EC n° 41/2003. Sentença que reconheceu o direito de o servidor aposentar-se voluntariamente, com integralidade e paridade remuneratória, como Escrivão de Polícia de 2ª Classe, em atividade. Recurso da SPPREV objetivando a suspensão do feito e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Suspensão por processamento do Tema n° 21 de IRDR neste E. TJSP. Descabimento. Decisão de suspensão do IRDR que impede apenas a aplicação obrigatória da tese fixada e não o julgamento desta lide. Ausência de prorrogação expressa da ordem de suspensão no acórdão paradigma após o transcurso de um ano. Reconhecimento da repercussão geral no RE n° 1.162.672/SP pelo C. STF (Tema n° 1.019), que não determinou o sobrestamento de todos os processos em trâmite no país. Comprovação dos requisitos de tempo de contribuição e exercício em cargo de natureza estritamente policial. Inteligência do artigo 1° da Lei Complementar n° 51/85 e do artigo 40, § 4°, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal, ao art. 6º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, pp. 13-22):



    “(...) forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional n° 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6° e 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/03 e do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/05, já mencionadas acima.



    E, pelos mesmos fundamentos já explicitados acima, observe-se que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3°, 6° e 6º-A da Emenda Constitucional n° 41/03 e no artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/05!



    (...)



    Sucede que essa forma de interpretar o direito não adere aos termos do artigo 6º, IV, da EC 41/03 e do artigo 3°, II, da EC 47/05, pois estes dois dispositivos promoveram uma cisão entre os requisitos de tempo de carreira e tempo no cargo em que se der a aposentadoria, o que importa na superação da ambiguidade criada pela Emenda Constitucional n° 20/98 (a qual foi inclusive revogada expressamente) em relação aos servidores que ocupam cargos em carreiras escalonadas 



    Dessa forma, com relação aos servidores ocupantes de cargos em carreiras escalonadas, que pretendam se aposentar com base nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos de tempo na carreira e de tempo no cargo.”



    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso ante a consonância do acórdão com o Tema 1019 de RG (eDOC 17).



    A parte recorrente interpôs agravo interno requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento final do referido paradigma de repercussão geral (eDOC 20).



    O órgão julgador deu provimento ao agravo e admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido



    De plano, verifica-se que a matéria controversa está sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do Ministro Dias Tofolli, DJe 25.10.2023, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    No julgamento do leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente